Tribunal: TJES
Processo: 5003306-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003306-11.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por MERY RUTH RICAS DE OLIVEIRA (ora Recorrida) em face de SOCIETE AIR FRANCE (ora Recorrida) e GOL LINHAS AÉREAS S.A. (ora Recorrente). Aduz a requerente que adquiriu passagens aéreas para viagem internacional com itinerário compreendendo trechos operados pelas rés. Sustenta que, ao desembarcar no destino final, não localizou sua bagagem, a qual foi definitivamente extraviada, ocasionando transtornos e a necessidade de despesas emergenciais durante a estada no exterior. Busca, assim, a condenação solidária das rés ao pagamento de R$3.169,00 por danos materiais (despesas emergenciais), R$4.000,00 referente a honorários advocatícios contratuais e R$25.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID nº 17927399) julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Condenar, solidariamente, as rés SOCIETE AIR FRANCE e GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento de R$3.169,00 a título de danos materiais, e B) Condenar, as rés ao pagamento de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 17927401), a parte Ré, GOL LINHAS AÉREAS S.A., ora Recorrente, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o transporte e o extravio ocorreram exclusivamente em trecho operado pela corré Air France, sendo esta a transportadora efetiva. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo a ausência de responsabilidade solidária com base nas Convenções de Montreal e Varsóvia, a inexistência de prova dos danos materiais e a não configuração de abalo moral passível de indenização, subsidiariamente requerendo a minoração do quantum fixado.

4. A parte Autora, MERY RUTH RICAS DE OLIVEIRA, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 17927412), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que as rés integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente perante o consumidor nos termos do CDC, e que os danos restaram sobejamente comprovados. Já a parte Ré, SOCIETE AIR FRANCE, também Recorrida, apresentou Contrarrazões (ID nº 18035904), defendendo a manutenção da responsabilidade solidária da GOL. Contudo, requer que, caso o recurso da corré seja provido para afastar ou minorar a condenação, tal resultado aproveite à Air France nos termos do art. 1.005 do CPC.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. De início, impende registrar que o presente processo não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas pelo STF na análise do Tema 1417. Referido tema discute a responsabilidade do transportador em atrasos fundados em caso fortuito ou força maior. No caso em tela, os transtornos suportados decorrem do extravio da bagagem da autora, situação que se amolda perfeitamente à falha na prestação do serviço (fortuito interno) e não a eventos externos imprevisíveis. A má gestão operacional quanto aos pertences despachados é risco inerente à atividade econômica da ré, não autorizando a suspensão pretendida.

7. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. Conforme escorreitamente fundamentado na sentença de primeiro grau, a jurisprudência consolidada orienta-se pelo reconhecimento da responsabilidade solidária em casos análogos. Na espécie, a recorrente integra a cadeia de fornecimento de serviços, o que atrai a aplicação do regime de solidariedade previsto no Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, eventual controvérsia acerca da responsabilidade final pelo evento danoso deve ser resolvida em via administrativa ou por meio de ação de regresso própria, assegurando-se o direito de reaver os valores despendidos perante o coobrigado, sem prejuízo à reparação imediata do consumidor

8. No mérito, o recurso não merece provimento. Inexistem nos autos elementos probatórios capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora (CPC, art. 373, II), de sorte que a recorrente não logrou afastar sua responsabilidade civil pelo evento danoso. Ademais, resta incontroverso que a autora, ora recorrida, permanece privada dos bens extraviados. Nesse sentido, é escorreita a condenação em reparação por danos materiais fixada na sentença, a qual observa os limites das normas internacionais vigentes. Outrossim, a situação fática delineada configura dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório estabelecido pelo magistrado de primeiro grau (R$ 4.000,00) revela-se compatível com a lesão extrapatrimonial sofrida, não implicando enriquecimento sem causa, mas sim observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

9. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação das partes recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)